Tribunal: TJBA
Processo: 8001229-26.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001229-26.2022.8.05.0274 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e outros Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS APELADO: OSVALDO PINTO ROCHA Advogado(s):RAICSON FERREIRA DE SOUZA, JESSICA JANAINA COUTO AMADO, RUBIA MUNIS BORGES SILVA ACORDÃO Ementa: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. NULIDADE DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, para declarar a inexistência do contrato de empréstimo consignado nº 816 863 231, determinar a suspensão dos descontos no benefício previdenciário do autor, condenar solidariamente os réus à devolução em dobro dos valores descontados, ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais e ao pagamento das custas e honorários advocatícios. Contra essa decisão, foram interpostos recursos de apelação pelo Banco Bradesco Financiamentos S/A e outro, que sustentam, em síntese, a ausência de responsabilidade pelos danos alegados, a inexistência de má-fé a justificar a devolução em dobro, e a improcedência do pedido de danos morais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se os Apelantes devem ser responsabilizados pela contratação fraudulenta realizada por terceiro com utilização de documentos falsos; (ii) saber se é devida a restituição em dobro dos valores descontados com base no art. 42, parágrafo único, do CDC, mesmo sem comprovação de má-fé; e (iii) saber se é cabível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, bem como o critério de fixação dos juros moratórios. III. Razões de decidir 3. A perícia grafotécnica atestou a falsidade das assinaturas constantes nos documentos contratuais, caracterizando a inexistência de manifestação válida de vontade e, por conseguinte, a nulidade do contrato. 4. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, não se exigindo a comprovação de culpa. A alegação de fraude praticada por terceiro constitui fortuito interno, inerente à atividade bancária, não afastando o dever de indenizar. 5. A restituição em dobro encontra amparo no art. 42, parágrafo único, do CDC, pois não se verifica engano justificável. A falha no controle e segurança interna das instituições financeiras configura descumprimento do dever de cautela, autorizando a devolução dobrada dos valores indevidamente descontados. 6. O desconto indevido de valores em benefício previdenciário de pessoa idosa configura abalo moral indenizável. O valor fixado na sentença se mostra proporcional, compatível com os princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito. 7. Correta a incidência dos juros de mora desde o evento danoso, conforme estabelecido pela Súmula 54 do STJ, tendo em vista a natureza extracontratual da responsabilidade. IV. Dispositivo e tese 8. Recursos conhecidos e não providos. Tese de julgamento: “1. É nulo o contrato de empréstimo consignado celebrado mediante falsificação de assinatura, sendo devida a restituição dos valores indevidamente descontados. 2. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiro no âmbito de sua atividade. 3. A repetição do indébito em dobro é cabível na ausência de engano justificável, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. 4. O desconto indevido em benefício previdenciário justifica a condenação por danos morais. 5. Os juros moratórios sobre a indenização por dano moral incidem desde o evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.” _________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, e 1.026, § 2º. Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 479. Vistos, relatados e discutidos estes autos das Apelações Cíveis nº. 8001229-26.2022.8.05.0274, em que figura como Apelantes Banco Bradesco Financiamentos S/A e outro e Apelado Osvaldo Pinto Rocha, Financiamento e Investimento, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator